Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-57.2019.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-57.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0004-09 (APELADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE
–
PR
EJUDICIAL DE MÉRITO

- CERCEAMENTO DE DEFESA
– AFASTADO - MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL ENTRE AS PARTES -
ÔNUS DA PROVA
QUE O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU
–
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não foi observado no caso dos autos.

A colheita de prova testemunhal é factível, caso houvesse sinal de prova hábil a demonstrar a veracidade dos fatos alegados, o que não foi observado pela parte Recorrente.

Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Vecelli
Comercial Agrícola

Ltda
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Tapurah
,
que
, nos autos da
Ação Monitória,

re
jeitou os embargos monitórios opostos,
julgando procedentes os pedidos iniciais formulados por Amazônia Máquinas e Implementos Ltda.

Inicialmente, a Apelante pugna pela necessidade de conceder os benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Em sede de preliminar, alega pela
vedação da decisão surpresa, eis que o Juízo sentenciante não oportunizou o pedido de produção de prova pela parte Requerida.

Em sede de prejudicial de mérito, aduz pela ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a necessidade de dilação probatória.

Em s
uas razões,
o
Apelante a
rgumenta que
houve contrato verbal firmado entre as partes, ocasião em que se extinguiu os valores cobrados pela parte Apelada.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
c
assar a sentença ora recorrida
ou, subsidiariamente,
julgar procedentes os formulados em sede de embargos monitórios.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
11
3
12790
).

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vecelli
Comercial Agrícola Ltda, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, julgando procedentes os pedidos iniciais formulados por Amazônia Máquinas e Implementos Ltda.

Extrai-se da inicial que
a presente ação monitória foi ajuizada com fundamento no débito representado pelo cheque nº 000025, emitido pela ré em 18/04/2018.

Citado,
Vecelli
Comercial Agrícola Ltda
opôs Embargos à Ação Monitória, formulando os seguintes pedidos:

“
c) requer-se a total procedência dos presentes Embargos à Ação Monitória, declarando a inexigibilidade do crédito em relação à embargante, com a total extinção do presente processo em relação a ela, além da condenação da embargada nas penas relativas por litigância de má-fé, em multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 702, §10º do CPC; d) o deferimento do pedido a fim de que seja concedida a JUSTIÇA GRATUITA, ante a comprovação pela embargante de que faz jus ao benefício, consoante o art. 98 do Código de Processo Civil; e) A condenação da embargada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% do valor da causa; f) Pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pelo depoimento pessoal, prova documental e testemunhal, reservando ainda, a faculdade de usar os demais recursos admitidos em Lei
”.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

[...]
Ante de todo o exposto, com resolução de mérito (art. 487, inc. I do CPC), JULGO PROCEDENTE a ação, para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de a ré pagar à autora o valor de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais), que deverá ser atualizado de acordo com a fundamentação supra.

Em sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, intime-se a autora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, planilha atualizada do débito. Cumprida a diligência, anote-se a nova fase processual.

Deste ato, recorre
o Requerido.

Da justiça gratuita.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

No caso, sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Ocorre que, na presente demanda, o Recorrente não comprova, de maneira indene de dúvidas, que é hipossuficiente, de forma que não há se falar em incapacidade econômica para recolher o preparo do presente Apelo.

Desse modo, não concedo a justiça gratuita em favor do Recorrente.

Prejudicia
l

de mérito.

Do cerceamento de defesa.

Em sede de prejudicial de mérito, o Apelante sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento
anteci
pado do feito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Requerido, ao opo
r
Embargos Monitórios, sustentou pela inexistência do débito inserto no cheque
n.
00025
,
objeto da presente demanda, vejamos:

“
Tramita perante este MM. Juízo a Ação de Monitória cujo objeto é o inadimplemento de cheque, entretanto a embargante diante da crise financeira que a abalou, imediatamente procurou o gerente da embargada para esclarecer a situação do inadimplemento do crédito, de modo que, em que pese às alegações na ação exordial mencionando que não houve resolução amigável, esta não merece prosperar, uma vez que, foi realizado acordo verbalmente entre as partes. Todos os termos de resolução da obrigação foram tratados com o gerente da embargada, ficando constituído entre as partes a devolução dos implementos agrícola pela embargante, a qual ocorreu diretamente na presença do gerente da embargada, e após a embargada restituiria o cheque, sem mais cobrança a respeito desse assunto. Nesse sentido, o art. 107 do Código Civil estabelece que: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Sendo assim, um acordo verbal é válido, desde que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável, conforme o art. 104 do CC/2002. Além disso, o distrato pode ser feito pela mesma forma exigida para o contrato, nos termos do art. 472 do Código Civil.

[...]

Diante do acordo constituído entre as partes, a embargante devolveu os implementos agrícolas, contudo a embargada está agindo com má-fé, considerando que descumpriu com sua parte do acordo de restituir o cheque após a devolução dos implementos agrícola, bem como, ao ajuizar uma demanda no judiciário, pois não há qualquer cabimento a manutenção da ação monitória movida. O entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal menciona que a aquele que descumprir a obrigação verbal, responde pelos prejuízos causados pelo seu descumprimento, acarretando seu enriquecimento ilícito”.

Na ocasião, formulou pedido de produção de prova testemunhal a fim de comprovar as alegações formuladas, veja-se:

“f) Pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, principalmente pelo depoimento pessoal, prova documental e testemunhal, reservando ainda, a faculdade de usar os demais recursos admitidos em Lei”.

Após impugnação aos embargos monitórios pela parte Autora, o Juízo prolatou sentença terminativa, a partir dos seguintes fundamentos:

“
Julgo antecipadamente o feito, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, o que faço com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil (CPC). As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC:
‘
Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
’
)
”
.

No caso,
estou convencido que a colheita de
prova testemunhal é factível, caso houvesse
sinal de prova hábil a demonstrar a veracidade dos fatos alegados
, o que não foi observado pela parte Recorrente.

Ademais,
o Apela
nte não nega a contratação dos insumos agrícolas conforme consta no título
executivo, objeto da presente demanda.

De fato, se verifica simples alegações formuladas nos embargos monitórios, que não possuem quaisquer indícios de comprovação, pois ausentes informações de quem entregou os produtos, para quem foi realizada a devolução, em que quantidade os insumos foram entregues, qual a data da devo
lução etc.

O que se conclui é que n
ão há quaisquer informações, em relação ao caso concreto, de que
houve fato desconstitutivo do título executivo em comento, a ensejar a realização de audiência de instrução.

Com tais razões, afasto a prejudicial de mérito e passo à análise meritória.

Do mérito.

A par dos argumentos do Recorrente, acerca da inexigibilidade do débito, ao argumento de realização de contrato verbal entre as partes que extinguiu o dever de pagamento dos valores devidos, tenho que as alegações não restaram comprovadas.

Conforme supramencionado, estou convencido da regularidade do cheque descritos na inicial, de forma que o reconhecimento da existência da dívida descrita, pelo Juízo de primeiro grau, se mostrou acertada.

Ademais, incumbia ao Requerido a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

II - Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

III - Não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória, pois assinada pelo embargante, outrossim, foi devidamente demonstrado através da audiência de instrução o lastro do título impugnado. Ademais, tratando-se de título de crédito válido, eficaz e inexistindo controvérsia sobre a liquidez da obrigação subjacente, viável a pretensão de cobrança do valor nele mencionado.

(N.U 1000059-10.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora apelante.

Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa.

Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte.

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)

Forte nessas razões, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, afasto a prejudicial de mérito, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024